Tribunal: TJBA
Processo: 8003816-35.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003816-35.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: R. C. F. D. S. e outros Advogado(s): POLLYANNA GUIMARAES GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBSTÁCULOS PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE FORMA AMPLA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por criança, representado por sua avó, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada em face do PLANSERV e do ESTADO DA BAHIA, confirmando decisão liminar que determinou o custeio de terapias multiprofissionais em única clínica, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais e fixando sucumbência recíproca. O apelante alega sofrimento significativo em razão da conduta abusiva do plano de saúde, que teria dificultado o acesso contínuo ao tratamento essencial para o desenvolvimento da criança, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 3. Requer a condenação por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00, alteração do ônus sucumbencial e majoração dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura adequada pelo plano de saúde, associada ao descumprimento de decisões judiciais, configura dano moral indenizável; (ii) determinar se a sucumbência recíproca fixada na sentença deve ser afastada; (iii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR As dificuldades impostas para custeio integral das terapias prescritas à criança com TEA, especialmente a ausência de disponibilização em clínica única, comprometem o direito à saúde, afrontam a dignidade da pessoa humana e configuram grave falha na prestação do serviço. O descumprimento parcial e reiterado da decisão judicial que determinou o fornecimento unificado das terapias, conforme demonstrado em petições sucessivas nos autos (IDs 73301678, 73301683, 73301694, 73301727 e 73301761), agrava a vulnerabilidade do beneficiário e reforça o sofrimento psíquico decorrente da omissão prolongada. A jurisprudência pátria reconhece como abusiva a recusa de cobertura de tratamentos essenciais ao desenvolvimento de menores com TEA, especialmente quando embasada em cláusulas contratuais que contrariem indicação médica, entendimento já pacificado no STJ. As circunstâncias do caso evidenciam dano moral indenizável, sendo razoável a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00, conforme parâmetros adotados por esta e outras Cortes. Diante da parcial procedência da ação, mas sendo o autor parte minimamente sucumbente, incabível o rateio dos honorários advocatícios, os quais devem ser integralmente suportados pela parte ré, com majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; CPC, arts. 85, §11, e 373, II; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, I e IV, e 47. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8044856-26.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 27.05.2024; TJ-TO, Apelação Cível nº 0008986-71.2023.8.27.2729, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 08.05.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0875334-33.2022.8.19.0001, Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 12.12.2023; TJ-AL, Apelação Cível nº 0717607-19.2021.8.02.0001, Rel. Des. Klever Rêgo Loureiro, j. 06.03.2024; STJ, REsp 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15.03.2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003816-35.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante R. C. F. D. S. e outros e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .